Tribunal: TJPA
Processo: 0839226-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839226-21.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HILMA TAMEGAO LOPES DE NORONHA

APELADO: HILMA TAMEGAO LOPES DE NORONHA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO (DA OPERADORA E DO ESPÓLIO DA AUTORA), MANTENDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau. A sentença condenou a operadora a custear tratamento oncológico com o medicamento Erceptin/Trastuzumabe, a ressarcir R$66.581,58 a título de danos materiais e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da recusa indevida de cobertura. A agravante reitera a tese de que a recusa foi legítima, por se tratar de medicamento para uso
off label
e não previsto no rol da ANS, o que afastaria a ilicitude de sua conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reprisar matéria já devidamente analisada e rechaçada com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a abusividade da recusa de cobertura de medicamento
off label
para tratamento oncológico e a caracterização de dano moral
in re ipsa
.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. A operadora de plano de saúde não pode se imiscuir na decisão do médico assistente sobre o tratamento mais adequado ao paciente, sendo considerada abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, ainda que para uso
off label
(fora das indicações da bula), especialmente em casos de tratamento oncológico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. 2. A natureza do rol da ANS, ainda que considerada taxativa em regra, é mitigada, não servindo como fundamento para a recusa de cobertura de fármacos antineoplásicos, conforme entendimento consolidado do STJ e disposições da Lei nº 14.454/2022. 3. A recusa indevida de cobertura por parte do plano de saúde gera dano moral presumido (
in re ipsa
), pois agrava a situação de aflição psicológica e angústia da segurada, que já se encontrava em condição de extrema vulnerabilidade e com a saúde debilitada, ultrapassando o mero dissabor do inadimplemento contratual. 4. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em consonância com jurisprudência dominante de Tribunal Superior, como no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. 5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual de impugnar especificamente a decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932 e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

·

Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998), alterada pela Lei nº 14.454/2022.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608; AgInt no REsp n. 2.047.246/RS; AgInt no AREsp 1.207.934/RJ; EREsp 1.886.929).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 26254946) que conheceu e negou provimento a ambos os Recursos de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo
ESPÓLIO DE HILMA TAMEGAO LOPES DE NORONHA
. A sentença de base condenou a operadora de saúde à cobertura do tratamento oncológico da autora/agravada, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$66.581,58 e por danos morais no importe de R$10.000,00, em razão da recusa indevida de fornecimento do medicamento prescrito.

Em suas razões (Id. 26844966)
, a agravante reitera, em síntese, os argumentos já expendidos em sua apelação: (i) a legalidade da recusa, sob o fundamento de que o medicamento Erceptin/Trastuzumabe (Zedora) seria de uso
off label
e estaria fora do rol taxativo de procedimentos da ANS; (ii) o estrito cumprimento do contrato e das normas da agência reguladora, o que afastaria a prática de ato ilícito; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual; e (iv) o descabimento da condenação em danos materiais. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi certificado o decurso do prazo contrarrecursal (Id. 27522401)
.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 26844967), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito
, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta legalidade da recusa de cobertura de tratamento oncológico prescrito à beneficiária, ora agravada.

Pois bem.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada, cujos fundamentos adoto como parte integrante das minhas razões de decidir, foi proferida nos seguintes termos (Id. 26254946):

(...) Primeiramente em relação à tese de subsidiariedade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afiguro frágil, pois é questão há muito superada pelo enunciado sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça (...). Relativamente à tese de ausência de falha na prestação do serviço, a afastar a responsabilidade pelos danos alegados, igualmente não merece prosperar, porquanto compete ao profissional que acompanha o paciente a indicação do tratamento mais adequado, no caso, quimioterápico, (...) não sendo dado à operadora de plano de saúde nele imiscuir-se (...), a pretexto de que a Resolução (...) ANS legitimaria a sua recusa em fornecer o tratamento vindicado.
A propósito, eis a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) "as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS". (...) o dano moral na espécie prescinde de comprovação do abalo emocional alegado, sendo perfeitamente presumível a angústia, a sensação de desvantagem e de impotência sofridas pela parte autora/apelada ao se ver impossibilitada de se submeter a tratamento necessário à sua própria sobrevivência, fato que agrava o sofrimento inerente à já fragilizada condição de saúde, transbordando os limites do mero dissabor (...).

De posse dessa informação, tenho que a principal linha de defesa da agravante, centrada na natureza
off label
do medicamento e na taxatividade do rol da ANS, não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, havendo expressa indicação médica para tratamento de doença coberta pelo contrato, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de medicamento sob o pretexto de que sua utilização não consta na bula ou no rol da ANS. Isso ocorre porque a operadora do plano de saúde não pode substituir o médico na escolha da terapia mais adequada ao paciente.

Ademais, a alegação de que o rol da ANS seria taxativo foi superada não apenas pela jurisprudência, que o mitiga em diversas situações, mas também pela alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu o rol como referência básica de cobertura, não exaustiva. Especialmente em tratamentos oncológicos, a jurisprudência é firme no sentido de que a recusa baseada na ausência do procedimento no rol é indevida:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. ESTADO VEGETATIVO. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, FISIOTERÁPICA E DEMAIS TRATAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta"
(AgInt no REsp 1.957.396/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 2. Hipótese em que o tratamento com avaliação nutricional, fisioterápica e demais tratamentos complementares foram prescritos para paciente com esquizofrenia em estado vegetativo, sendo obrigatória a cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.662.094/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ESCOLHER TRATAMENTO ADEQUADO. MEDICAMENTO PARA CÂNCER. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 1.
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/6/2024, consignou que "as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS"
. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido a respeito da configuração dos danos morais exige a inequívoca reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.633.848/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024)

A recusa, nesse contexto, agrava a situação de angústia e aflição de quem já está fragilizado pela doença, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio ato ilícito, conforme acertadamente reconhecido tanto na sentença quanto na decisão monocrática:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial relativa aos danos morais reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.085.848/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual
. 2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável diante do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.344.965/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado. Limitou-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência pátria e devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade.

De outro bordo, a decisão monocrática de Id. 26254946 abordou a controvérsia de forma exauriente e em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 03/03/2026